Tribunal: STF
Processo: Rcl 77515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Pretensão indenizatória movida contra a FUNASA após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Existência de controvérsia judicial à época. Manutenção da decisão da Justiça do Trabalho. Súmula nº 343/STF. 



    1. Inicialmente, a alegação de que “o Acórdão reclamado afrontou o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF, ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90 sem declarar a sua inconstitucionalidade.”, constitui verdadeira inovação da quaestio juris dos autos, em clara tentativa de atuação per saltum da defesa do interessado. Tal fato torna incognoscível o pleito em referência a esse tema em específico.



    2. Quanto às questões remanescentes, o recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. In casu, mostra-se inviável o pleito pela rescisão do julgado, na medida em que, à época, a matéria era objeto de interpretação controvertida no âmbito da Suprema Corte. Aplica-se, desse modo, ao caso a Súmula nº 343/STF.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.